Tribunal: TJDFT
Processo: 0701482-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEVER DE SUSTENTO. ALIMENTOS. REDUÇÃO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHA MENOR. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE. TRINÔMIO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE. PROPORCIONALIDADE.

1. A O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo o 229 da Constituição Federal), o que consubstancia, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.

2. Resta incontroverso nos autos de que houve considerável melhora da situação financeira do agravante (antes desempregado e agora Policial Militar/SP). Não me remanescem dúvidas de que o recorrente pode suportar um valor mais adequado às necessidades da alimentada.

3. À luz dos pressupostos da obrigação alimentar - necessidade, capacidade e proporcionalidade, necessária a redução da verba alimentar para o patamar de 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do recorrente.

4. Deu-se parcial provimento ao recurso.